Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL DE ALIMENTOS FIXADO EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO PARA CADA ALIMENTANDO. PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. ALIMENTANTE EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de alimentos ajuizada por seus dois filhos menores, fixando a pensão alimentícia no valor correspondente a 40% do salário-mínimo, sendo metade para cada autor. O alimentante, egresso do sistema prisional e em cumprimento de pena em regime domiciliar, alegou não ter condições financeiras para cumprir a obrigação nos termos fixados e requereu a redução da pensão para 10% do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o percentual fixado a título de alimentos é proporcional às necessidades dos alimentandos e às possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores é responsabilidade solidária de ambos os pais, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as despesas ordinárias do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
5. As necessidades dos filhos menores são presumidas e não exigem comprovação robusta, sendo suficiente a apresentação de estimativa de gastos que se mostre razoável em relação às condições de vida da criança.
6. Em que pese a condição do apelante de egresso do sistema prisional, tal circunstância não obsta sua reinserção no mercado de trabalho, tampouco exime sua responsabilidade de contribuir para o sustento dos filhos, especialmente considerando sua capacidade para realizar atividades remuneradas.
7. O percentual de 40% do salário-mínimo fixado na sentença, sendo 20% para cada um, representa montante razoável diante das necessidades básicas dos alimentandos e da ausência de comprovação de comprometimento da subsistência do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia em 40% do salário-mínimo - metade para cada filho menor - atende ao trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, sendo adequada para cobrir as necessidades básicas dos alimentandos, sem configurar onerosidade excessiva ao alimentante.
2. A condição de egresso do sistema prisional do alimentante não afasta sua obrigação de sustento dos filhos, especialmente quando o alimentante possui capacidade física para exercer atividades laborais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.703; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744739, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1738355, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 1967670, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1960734, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível.